Tribunal: STF
Processo: HC 87827
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-25
Data de publicação: 2006-04-25

Ementa:
EMENTA: I. Habeas corpus prejudicado dado o superveniente
julgamento do mérito do mandado de segurança cuja decisão liminar
era objeto da impetração ao Superior Tribunal de Justiça e, em
conseqüência, deste.
II. Habeas corpus: inviabilidade: incidência
 da Súmula 691 ("Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de
 "habeas corpus" impetrado contra decisão do Relator que, em "habeas
 corpus" requerido a Tribunal Superior, indefere a
liminar").
III. Inquérito policial: inoponibilidade ao advogado
do indiciado do direito de vista dos autos do inquérito
policial.
1. Inaplicabilidade da garantia constitucional do
contraditório e da ampla defesa ao inquérito policial, que não é
processo, porque não destinado a decidir litígio algum, ainda que na
 esfera administrativa; existência, não obstante, de direitos
fundamentais do indiciado no curso do inquérito, entre os quais o de
 fazer-se assistir por advogado, o de não se incriminar e o de
manter-se em silêncio.
2.  Do plexo de direitos dos quais é
titular o indiciado - interessado primário no procedimento
administrativo do inquérito policial -, é corolário e instrumento a
prerrogativa do advogado de acesso aos autos respectivos,
explicitamente outorgada pelo Estatuto da Advocacia (L. 8906/94,
art. 7º, XIV), da qual - ao contrário do que previu em hipóteses
assemelhadas - não se excluíram os inquéritos que correm em sigilo:
a irrestrita amplitude do preceito legal resolve em favor da
prerrogativa do defensor o eventual conflito dela com os interesses
do sigilo das investigações, de modo a fazer impertinente o apelo ao
 princípio da proporcionalidade.
3.  A oponibilidade ao defensor
constituído esvaziaria uma garantia constitucional do indiciado (CF,
 art. 5º, LXIII), que lhe assegura, quando preso, e pelo menos lhe
faculta, quando solto, a assistência técnica do advogado, que este
não lhe poderá prestar se lhe é sonegado o acesso aos autos do
inquérito sobre o objeto do qual haja o investigado de prestar
declarações.
4.  O direito do indiciado, por seu advogado, tem
por objeto as informações já introduzidas nos autos do inquérito,
não as relativas à decretação e às vicissitudes da execução de
diligências em curso (cf. L. 9296, atinente às interceptações
telefônicas, de possível extensão a outras diligências); dispõe, em
conseqüência a autoridade policial de meios legítimos para obviar
inconvenientes que o conhecimento pelo indiciado e seu defensor dos
autos do inquérito policial possa acarretar à eficácia do
procedimento investigatório.
5. Habeas corpus de ofício deferido,
 para que aos advogados constituídos pelo paciente se faculte a
consulta aos autos do inquérito policial e a obtenção de cópias
pertinentes, com as ressalvas mencionadas.